Tribunal: TJDFT
Processo: 0744686-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0744686-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NEUZA MARIA NOREIRA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NEUZA MARIA NOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação reivindicatória movida por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A em face da agravante, indeferiu a produção de prova oral consubstanciada no depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas. Em suas razões recursais, defende a agravante, inicialmente, o cabimento do agravo de instrumento na presente hipótese. Salienta que a agravada na origem afirma que o imóvel em questão, ocupado clandestinamente pela agravante, é de sua propriedade, pleiteando a imissão na posse direta do bem e a condenação da requerida agravante ao pagamento de indenização pelo uso indevido do imóvel. Esclarece que o d. magistrado, em decisão saneadora, declarou equivocadamente encerrada a instrução, pois o depoimento da parte autora e das testemunhas se mostra imprescindível para o deslinde da demanda, configurando seu indeferimento claro cerceamento de defesa. Tece considerações a respeito da valoração das provas, sustentando que somente quando claramente inúteis ou meramente protelatórias justificam seu indeferimento, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Entende presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, salientando que o agravo poderá tornar-se inócuo no caso de prosseguimento do processo. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a tramitação do feito na origem até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar a realização da audiência de instrução para oitiva da parte autora e das testemunhas a serem arroladas no momento oportuno. Preparo regular (ID 20323287 e 20323290). É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Consoante se verifica da leitura do artigo 1.015 do CPC, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de provas. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada prova oral consubstanciada no depoimento da parte autora e oitiva de testemunhas, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje a recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo o 1.009, § 1o, do CPC. Além disso, no caso em análise, importa destacar que se cuida de ação reivindicatória o que, num primeiro momento, evidencia que a controvérsia a respeito de propriedade e posse do referido imóvel reivindicado pode ser dirimida mediante o análise dos documentos colacionados. Como muito bem salientado pelo MM. Juízo a quo, verbis: “A prova documental produzida é suficiente para demonstrar a ocupação empreendida no local. Indefiro a produção da prova testemunhal. O depoimento pessoal das partes também é irrelevante para o deslinde da questão, considerados os robustos elementos de prova já juntados aos autos.” Ressalte-se que, em casos semelhantes de agravos contra decisão que indeferiu a produção de provas, esta Corte de Justiça tem entendido pela não admissibilidade do recurso (AI 0735547-93, Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível; AI 07249917-75, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível; AI 0727119-25, Desa Sandra Reves, 2a Turma Cível). Por fim, importante ressaltar, cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator